Tribunal: STF
Processo: RE 830133
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra desacerto da decisão agravada. 3. Agências bancárias e instituições financeiras. Instalação de dispositivos de segurança. Relações de consumo. 4. Competência legislativa concorrente. Possibilidade de edição de lei estadual sobre o tema. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.